Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737036-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE FALCAO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PERÍCIA. TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. inviável conhecer de parte do recurso que contém matérias preclusa e não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. 2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a impugnação do Recorrente e homologou o laudo pericial, pois, além de não terem sido comprovadas as alegações feitas, a mera leitura do laudo e dos esclarecimentos do perito indicam que a perícia observou as diretrizes contidas no título exequendo. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente defende ser necessário a suspensão do presente processo por tratar sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado para cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, em observância ao Tema 1.169 do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. Requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da GRU, bem como do comprovante de pagamento, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 46271485). Todavia, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo. Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ademais, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 46924150). Ainda que fosse possível ultrapassar tais óbices, o recurso especial não mereceria prosseguir, porque a tese da necessidade de prévia liquidação do julgado para cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023